Tribunal: TJMT
Processo: 1018565-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos etc.
Reclamação proposta por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, com pedido de tutela de urgência, contra o acórdão proferido no Recurso Inominado no 8011215-81.2019.811.0002, julgado pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DE MATO GROSSO, que supostamente contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à possibilidade das IES cobrarem valores de alunos beneficiários do FIES 100%.
Em resumo, aduz que (i) os valores alocados no FIES para custear os encargos na Instituição foram insuficientes para custear a integralidade da semestralidade; (ii) previsão nos Termos de Ciência que declaram indiscutível ciência quanto à necessidade de realizar o pagamento integral dos serviços prestados em caso de não cobertura integral pelo FIES; (iii) inexiste dano moral, por se tratar de discussão de cláusulas contratuais com dúvida razoável; (iv) necessidade de sobrestamento do processo, ante a existência de ação coletiva ajuizada pelo centro acadêmico dos alunos de medicina do univag - recurso especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos; (v) necessidade de sobrestar o andamento do feito que deu origem à presente Reclamação (8011215-81.2019.811.0002), ante a probabilidade de dano irreparável, para assegurar julgamentos em conformidade com este E. Tribunal de Justiça.
Ao final, pleiteia a suspensão do processo de origem. No mérito, a procedência desta Reclamação.
Relato necessário.
A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:
“A Reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de RECLAMAÇÃO constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3o) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da RECLAMAÇÃO, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1o, primeira parte). (O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)”
Por sua vez, para dirimir a divergência entre Acórdão proferido por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi delegada aos Tribunais de Justiça a competência para sua análise, conforme o disposto nos artigos 1o e 2o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as RECLAMAÇÕES destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”
Pois bem.
Ao analisar a Reclamação, o relator, conforme o disposto no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, poderá se necessário, suspender o processo ou ato impugnado para evitar dano irreparável.
A propósito:
“Art. 989. Ao despachar a RECLAMAÇÃO, o relator:
I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.”
Na hipótese, em que pese o reclamante, em seus pedidos, pleitear a suspensão do processo de origem, verifica-se que, em toda a fundamentação discorrida nesta Reclamação, não restou demonstrada a possibilidade da ocorrência de qualquer dano irreparável que o Acórdão reclamado possa lhe causar.
Por oportuno, insta ressaltar que o trânsito em julgado dos Autos de origem, por si só, não enseja qualquer dano irreparável ao reclamante passível de embasar o seu pedido liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações junto ao Relator do Acórdão reclamado, a qual deve ser prestada no prazo de 10 (dez) dias.
Após, cite-se a parte adversa da reclamante nos autos de origem para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a sua contestação.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =